Tribunal: TJPA
Processo: 0001249-69.2010.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IRRESIGNAÃÃO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. PROCEDÃNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÃRIO DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados na prova pericial e declaraÃ§Ãμes das testemunhas em juÃzo comprovam a autoria e materialidade do crime de trÃ¡fico de drogas. Nesse viÃ©s, imperiosa a reforma do edito absolutÃ3rio para condenar o rÃ©u nos termos requeridos pelo dominus litis. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001249-69.2010.8.14.0066
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE URUARÁ (Vara Única)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JOÃO SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ - Def. Público
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados na prova pericial e declarações das testemunhas em juízo comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Nesse viés, imperiosa a reforma do edito absolutório para condenar o réu nos termos requeridos pelo
dominus litis
.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA CONDENAR O APELADO JOÃO SOUSA DOS SANTOS NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 33 da Lei 11.343/2006, A PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, que absolveu o apelado,
JOÃO SOUSA DOS SANTOS
, da imputação do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que no dia 05/10/2010 policiais militares em ronda próximo ao hospital municipal avistaram dois cidadãos (Leonel e Leonardo, irmãos). Notando aproximação da Polícia Leonel jogou no meio do mato um pacote de plástico. Os policiais resgataram o referido pacote e rasgando-o, encontraram maconha. Ao ser perguntado sobre o produto Leonel afirmou que é usuário de drogas e que adquirira o entorpecente do apelado. Os policiais foram até a casa do recorrido onde encontraram sementes de maconha, sendo efetuada a prisão em flagrante delito.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo singular, proferiu sentença absolvendo o réu, com base no art. 386, III, do CPP, sustentando não haver provas da traficância por parte do apelado, pois a ínfima quantidade do entorpecente apreendido torna a conduta insignificante.

Inconformado, o
dominus litis
recorreu da decisão, por entender haver prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, seja pela prova pericial acostada aos autos fl. 74, bem como, pelo relato dos policiais que efetuaram a prisão do apelado e usuário que confirmou ter adquirido o material entorpecente com aquele.

Aduz, ainda, que a pequena quantidade de droga apreendida não conduz a atipicidade material da conduta, em razão da insignificância, visto que o princípio da insignificância não se aplica ao tráfico de drogas, considerando tratar de crime de perigo abstrato ou presumido.

Assim, diante da prova materialidade e autoria delitiva, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões (fls. 105/106), a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

Assim instruído, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 113).

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 115/117-verso).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados para os autos, me convenci

que as provas produzidas dão suporte à condenação do recorrido pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, tal como descrito na peça acusatória.

À materialidade do crime é comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 74), que atestou tratar-se do vegetal
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha o material apreendido em poder do apelado.

No que tange a autoria, de igual modo, emerge induvidosa do caderno processual, por meio dos depoimentos dos policiais militares
Genival Baia dos Santos e Roberto Lages dos Santos
, (fl. 66), os quais confirmaram os fatos descritos na peça acusatória,
in verbis
:
(...) que realizava ronda normalmente quando avistaram duas pessoas, sendo que uma jogou um pacote no mato; que localizaram o pacote e verificaram que era maconha; que em seguida interrogaram os dois suspeitos que aduziram que compraram a droga do acusado; que confirma que no pacotinho continha folha de maconha; que conforme indicado pelos suspeitos procederam com diligência até a casa do réu; que antes de realizarem a busca na residência requereram permissão para realizá-la, o que lhes foi concedida; que o acusado acompanhou a diligência; que encontraram uma certa quantidade de sementes de maconha; que após isso levaram o acusado para a delegacia juntamente com os dois suspeitos, Leonardo e Leonel (...). Declarações do PM
Genival Baia dos Santos.
(...) estava de serviço fazendo ronda e avistaram uma pessoa acompanhada de outra que jogou um pacotinho no mato; que localizaram o pacotinho e verificaram que era maconha; que em seguida interrogaram os dois suspeitos que aduziram que compraram de um senhor chamada João; que confirma que no pacotinho continha folha de maconha; que procederam diligência na residência do senhor João (...) encontraram uma certa quantia de sementes de maconha; levaram o acusado preso (...). Declarações do PM
Roberto Lages dos Santos.

As declarações dos agentes da lei são referendadas pelas da testemunha
Leonardo Costa da Silva
, que em Juízo (fl. 68) declarou:
(...) que no dia dos fatos estava vindo junto com seu irmão do trabalho e foram abordados por policiais; era usuário de drogas; os policiais ao encontrarem o pacote de drogas perguntaram quem era o fornecedor; o seu irmão falou que era o senhor João; (...) foi até a casa do senhor João ficando no carro enquanto os agentes faziam buscas na casa do acusado;
que já chegaram a fumar na casa do seu João junto com o mesmo; o seu João já ofereceu maconha para o declarante fumar; que o seu João oferecia drogas para o declarante e seu irmão consumirem juntos com ele
(...).

A testemunha
Leonel Costa da Silva
, confirmou em Juízo (fl. 68) que foi apelante quem lhe forneceu a droga encontrada consigo:
(...) estava andando na rua carregando consigo um pacotinho de dez gramas de maconha; que assim que viu os policiais jogou a droga no mato; quando os policiais os abordaram o declarante
disse que teria comprado as drogas do senhor João; ratifica dizendo que o acusado João forneceu a droga para o declarante gratuitamente
; (...).

O próprio apelado confirmou em Juízo (fl. 65) que a droga foi encontrada em sua residência, entretanto, afirmou que era para um senhor chamado Laurindo que estava doente e que iria fornecer a droga gratuitamente para o referido senhor, pois ouviu dizer que era bom para derrame. Afirmou, ainda conhecer Leonardo e Leonel, mas negou tenha vendido ou fornecido maconha para eles.

Entretanto a negativa é refutada pelas declarações dos usuários Leonardo e Leonel que confirmam que já consumiram drogas junto com o réu, e este lhes forneceu a droga de forma gratuita. Ora, o fornecimento de droga, mesmo a título gratuito configura a traficância. Portanto, o apelante incidiu em duas figuras do tipo descrito no art. 33,
caput
da Lei 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ter em deposito e fornecer o entorpecente de forma gratuita.

Nesse sentido eis o precedente deste E. Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA.
(...) 1. O crime de tráfico de drogas constitui delito de ação múltipla, que alcança, de forma alternativa, qualquer das ações descritas no artigo 33, caput, da Lei 1 1.343/06. Assim, basta o agente trazer consigo a substância entorpecente, não sendo necessária a ocorrência de qualquer outro resultado para que incorra no delito de tráfico, motivo pelo qual se afigura prescindível a efetiva comercialização da droga. (...) 8.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
à unanimidade. (ApCrim. nº 2014.04587525-40, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, 2ª CCI, j. 05/08/2014, DJe 08/08/2014).

De outra banda, embora o magistrado tenha afirmado em sua decisão ser atípica a conduta praticada pelo réu, ante a ínfima quantidade do entorpecente apreendido, essa conclusão se mostra equivocada, porquanto não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.

Acerca do tema trago a colação julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ¿não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente¿ (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021) - (AgRg no HC n. 679.163/DF, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2021). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 700428/DF, Rel. Ministro SABASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Assim, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, a prova pericial aliada as declarações acima reproduzidas, formam, um conjunto probatório firme e suficiente para sustentar um decreto condenatório em desfavor do réu, nos termos como requerido pelo
dominus litis
.

Diante do acima exposto, dou provimento ao recurso, para condenar o apelado,
João Souza dos Santos
nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006, procedo à dosimetria da pena.

Culpabilidade
não apresentou contornos suficientes para justificar a exasperação da pena. Portanto favorável ao réu.

Antecedentes
, imaculados, logo é circunstância favorável.

Conduta social e personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para aferição destes vetores, razão pela qual,

considero-os favoráveis.

O motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já é punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena.

As consequências
são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal.

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Natureza e quantidade de droga
: a droga apreendida foi 13 (treze) gramas de Cannabis sativa L, (conhecido como maconha), representando uma pequena quantidade de droga.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais que, no conjunto, são majoritariamente favoráveis, fixo a pena-base no mínimo previsto para o crime de tráfico, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

As declarações do apelado foram utilizadas para firmar o convencimento deste julgador, razão pela qual, reconheço a atenuante concernente à confissão espontânea (art. 65, III, alínea ¿d¿, CP), porém deixo de aplicá-la em virtude da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena aplicada se encontra no mínimo legal.

Aplico a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa, por esse motivo reduzo a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la
02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
que mantenho em definitivo neste patamar, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.

Em face do quantum da reprimenda aplicada, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea ¿
c¿
do Código Penal, fixo o regime aberto para o seu cumprimento.

Considerando as disposições mais atualizadas sobre o tema, e com esteio no art. 44, do Código Penal, substituo a pena corporal aplicada por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução da Pena.

Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina.

Por fim, ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

No caso, provido o recurso ministerial, não é possível, neste momento, apurar o prazo prescricional, pois a acusação ainda pode postular a majoração do quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, conheço do
recurso ministerial e dou-lhe provimento para cassar a sentença absolutória e condenar o apelado,
João Souza dos Santos
,
nas sanções punitivas do art.
art. 33,
caput
da Lei 33 da Lei nº 11.343/2006
, 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Intime-se pessoalmente o condenado, bem como a Defensoria Pública, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como, proceda o envio dos autos ao Juízo das Execuções Penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

É o meu voto.
Belém, 28 de março de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM